Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-96.2016.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000987-96.2016.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAURENTINO FREITAS AZEVEDO

Advogado(s)
:
DENISE DA MATA LULA

APELADO: SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (ART. 65 LEI Nº 8.261/02). SUPOSTA PERDA DA GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA REGÊNCIA DE CLASSE POR READAPTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.904/13 QUE ACRESCENTA O INCISO XII AO ART. 71 DA LEI Nº 8.261/02. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

1.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo aplica-se exclusivamente à pessoa natural (art. 99, §3º do CPC/2015). Trata
-se, contudo, de presunção relativa.
Elementos genéricos como a faixa em que o postulante se enquadra para efeitos de tributação de renda ou a propriedade de bens não justificam por si só a denegação da gratuidade.
N
o caso,
os proventos
evidenciad
o
s na declaração de impost
o
de renda de 2017 (relacionadas ao ano de 2016) revelam que o autor
não é
economicamente hipossuficiente. Entretanto, o custeio do processo não pode representar risco ao custeio das obrigações inerentes aos compromissos ordinários do jurisdicionado,
motivo pelo qual a gratuidade deve ser deferida.

2.
A
verba identificada com o

acrônimo
“
AD. 3SALA
50,000”
nos contracheques do autor dos meses de setembro dizem respeito a adiantamento parcial do 13º salário que

é feito no mês de aniversário do servidor
(art. 80 da Lei nº 6.677/94),
caso do autor/apelante, que nasceu em 05/09/1947, nada tendo a ver com a
Gratificação
de Estímulo às Atividades de Classe de que trata o
art. 65. da Lei Estadual de nº
8.261/2002.

Além disso,

a
lei vigente à época
do afastamento das atividades de regência de classe por readaptação
não previ
a

a
hipótese
como
justificadora d
e
manutenção da gratificação
(
art. 71 da Lei
nº
8.261/2002
)
,
o que conduz à improcedência do pedido de recebimento da gratificação desde a primeira readaptação.

4. O advento da
Lei
nº
12.904/2013,
que
acrescent
ou
o inciso XII ao art. 71 da Lei
nº
8.261/2002
,

passou a prever
o afastamento da regência de classe por
readaptação como hipótese
em que a

gratificação em discussão deve ser mantida
. No caso, as readaptações a que o autor tem sido submetido são temporárias (365 dias), de modo que
somente
a partir do advento da
Lei
nº
12.904/2013
não pode
ria
haver supressão da
Gratificação
de Estímulo às Atividades de Classe,
sendo necessário o reparo da sentença neste ponto.

5. Apelação conhecida e
provida em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000987-96.2016.8.05.0106
, em que figuram como apelante
LAURENTINO FREITAS AZEVEDO
e como apelada
SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .